Tribunal: TJSP
Processo: 0007455-64.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Everton dos Santos, cumprindo pena de reclusão por tráfico de entorpecentes, coação no curso do processo e porte ilegal de arma de fogo, pleiteou livramento condicional. Pedido indeferido por falta de requisito subjetivo, devido a histórico prisional desfavorável. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado Everton dos Santos, cumprindo pena de reclusão por tráfico de entorpecentes, coação no curso do processo e porte ilegal de arma de fogo, pleiteou livramento condicional. Pedido indeferido por falta de requisito subjetivo, devido a histórico prisional desfavorável. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional. III. Razões de Decidir 3. O requisito subjetivo para o livramento condicional exige bom comportamento durante toda a execução da pena, não limitado aos últimos 12 meses. 4. O histórico prisional do agravante, com faltas disciplinares graves, demonstra inaptidão para o benefício, conforme entendimento do STJ. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional. Legislação Citada: Código Penal, art. 83, III, "a" e "b". Jurisprudência Citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023. STJ, AgRg no REsp no 2.026.722/DF, 6a Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.